Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PISO. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PROFERIDA EM AGRAVO ANTERIOR. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM.
1. Restou decidido em agravo anterior a necessidade de que o juízo a quo se manifestasse sobre a existência ou não de benfeitorias necessárias no imóvel.
2. O juízo de piso prolatou decisão precisa e clara abordando os pontos requeridos na determinação, cumprindo-a de forma satisfatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.